Tribunal: TJMT
Processo: 1026007-58.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026007-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Internação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WILSON SIMONAL JOSE DE ASSIS - CPF: 483.393.001-30 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL EM INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. ART. 184 DA LEP E ART. 97, § 4º, DO CP. ALEGADA FALTA DE LAUDO PERICIAL ATUALIZADO. ELEMENTOS MÉDICOS IDÔNEOS E INDÍCIOS CONCRETOS DE INCOMPATIBILIDADE COM A MEDIDA AMBULATORIAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 487/2023. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal
contra decisão do Juízo que converteu medida de segurança de tratamento ambulatorial em internação psiquiátrica,
a pedido de familiar/advogado do beneficiário, diante de surtos psicóticos, recusa de medicação e risco à integridade de cuidadora.
Pretensão de revogação da conversão por ausência de avaliação pericial atualizada
ou, subsidiariamente, observância da Resolução nº 487/2023 do CNJ. Ministério Público pelo desprovimento; decisão mantida por seus fundamentos; Procuradoria de Justiça pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conversão da medida de segurança ambulatorial em internação exige laudo pericial atualizado; (ii) estabelecer se houve descumprimento da Resolução nº 487/2023 do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A lei autoriza a conversão do tratamento ambulatorial em internação quando revelada incompatibilidade com a medida (LEP, art. 184) e confere ao juiz, em qualquer fase, a possibilidade de determinar a internação por necessidade curativa (CP, art. 97, § 4º).

A existência de relatório médico contemporâneo (01.10.2024) indicando a necessidade de internação, somada a boletim de ocorrência por agressões em surto (03.2025), à resistência à medicação, e aos riscos à família, constitui conjunto probatório suficiente para a conversão, dispensando laudo de cessação de periculosidade atualizado.

A jurisprudência do STJ admite a conversão independentemente de exame prévio de cessação da periculosidade quando demonstrada incompatibilidade com o tratamento ambulatorial (HC 404.448/SC; HC 373.064/SP).

A possibilidade de desinternação antes do prazo, quando desnecessária a continuidade (LEP, art. 176), assegura revisão da medida e preserva direitos do internado.

A alegação genérica de violação à Resolução nº 487/2023 do CNJ, desacompanhada de fundamentação específica, não atende ao princípio da dialeticidade; ademais, o juízo de origem determinou providências para estabelecimento adequado, previu condições provisórias de cuidado e exame de cessação após um ano, inexistindo afronta à norma administrativa (AgRg no HC 545.758/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O juiz pode converter o tratamento ambulatorial em internação psiquiátrica, com base nos arts. 184 da LEP e 97, § 4º, do CP, quando evidenciada a incompatibilidade da medida e a necessidade curativa, independentemente de laudo de cessação de periculosidade atualizado. 2. Relatório médico contemporâneo, somado a episódios de surtos, recusa terapêutica e riscos a familiares, autoriza a conversão da medida. 3. A Resolução CNJ nº 487/2023 não é violada quando o juízo observa a alocação em estabelecimento adequado, fixa condições provisórias e prevê reavaliação periódica. 4. A desinternação pode ser determinada antes do prazo se cessada a necessidade de internação (LEP, art. 176).

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 97, §§ 1º e 4º; LEP, arts. 184 e 176.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 404.448/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 02.08.2018, DJe 13.08.2018; STJ, HC n. 373.064/SP, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 09.03.2017, DJe 16.03.2017; STJ, AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 03.12.2019, DJe 16.12.2019.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de agravo em execução penal
interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de WILSON SIMONAL JOSE DE ASSIS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que converteu a medida de segurança de tratamento ambulatorial em internação psiquiátrica.

Em suas razões recursais (ID 304449399-pág. 23/25), a Defensoria Pública sustenta, em síntese, que a conversão da medida de segurança de tratamento ambulatorial em internação psiquiátrica carece de avaliação pericial, sendo imprescindível a realização de exame médico para aferir a necessidade da internação.

Argumenta que o último exame foi realizado em 12/09/2022, o que não seria suficiente para embasar a decisão de internação.

Requer, ao final, o provimento do recurso para revogar a decisão que determinou a conversão da medida de segurança ou, subsidiariamente, que sejam observadas as disposições da Resolução nº 487/2023 do CNJ.

Nas contrarrazões o Ministério Público pede o desprovimento do recurso (ID 304453352 – pág. 5).

A magistrada manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID 304453352 – pág. 10).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório

VOTO – RELATOR

Extrai-se dos autos que o agravante Wilson Simonal José de Assis foi condenado à medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial, conforme sentença proferida nos autos da ação penal nº 0001305-21.2016.8.11.0052, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos III e IV, c/c os arts. 14, II, e 61, inciso “h”, todos do Código Penal, em desfavor da vítima Diógenes Pereira.

O presente agravo tem por objeto a reforma da decisão de primeiro grau
que, a pedido de Welison Fernandes de Assis, filho e advogado do agravante, converteu a medida de segurança de tratamento ambulatorial em internação,
suscitando controvérsia
acerca da imprescindibilidade, ou não, de laudo pericial atualizado como requisito para tal conversão em internação psiquiátrica.

Destaco a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal:

“Nos termos do art. 97 do Código Penal:

“Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial.”

No presente caso,
o reeducando foi submetido a medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial
, em razão de sua inimputabilidade, conforme sentença proferida nos autos da ação penal nº 0001305-21.2016.8.11.0052, que reconheceu a prática de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, do Código Penal.

Constata-se, pelos elementos constantes nos autos, que
a medida de tratamento ambulatorial não tem surtido os efeitos esperados, havendo relatos e evidências documentais de que o reeducando recusa-se a aderir à medicação prescrita
,
apresenta surtos psicóticos recorrentes, e coloca em risco a integridade física da esposa,
sua principal cuidadora. Tais circunstâncias demonstram incompatibilidade com a medida ambulatorial, tornando-a ineficaz para o controle da periculosidade do reeducando.

O art. 184 da Lei de Execução Penal dispõe expressamente: “O tratamento ambulatorial poderá ser convertido em internação se o agente revelar incompatibilidade com a medida.”

Além disso, o §4º do art. 97 do Código Penal
autoriza que:
“Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação do agente, se essa providência for necessária para fins curativos.”

A manifestação do Ministério Público corrobora esse entendimento, ao reiterar parecer anterior nos autos da ação penal originária, com base em elementos médicos juntados, reconhecendo a necessidade de conversão da medida para internação psiquiátrica.

Dessa forma, restando demonstrada a persistência da periculosidade e a ineficácia da medida atual, revela-se adequada a conversão da medida de segurança de tratamento ambulatorial em internação psiquiátrica, nos termos dos artigos mencionados.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado e CONVERTO a medida de segurança de tratamento ambulatorial imposta a WILSON SIMONAL JOSÉ DE ASSIS em INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA, nos termos do art. 97, §§ 1º e 4º, do Código Penal e art. 184 da Lei de Execução Penal.”
(ID 30444399-pág. 11/12).

Examinando o caso concreto, tenho que o pleito não merece guarida. Vejamos.

Consoante bem observado na decisão fustigada
, a conversão do tratamento ambulatorial em internação possui amparo legal nos artigos 184 da LEP e 97, § 4º, do CP. Tal medida revela intenção do legislador de conferir ao magistrado a prerrogativa de reavaliar, a qualquer tempo, de ofício ou quando provocado, a eficácia do tratamento inicialmente imposto, autorizando a substituição pelo regime de maior rigor sempre que se mostrar mais adequada às circunstâncias do caso concreto.

Ao deferir o pedido de internação
, o juízo de primeiro grau destacou a existência de elementos aptos a demonstrar a necessidade de conversão da medida ora analisada, pleito formulado pelo próprio filho do reeducando e advogado, Dr. Welison Fernandes de Assis, que relatou a ocorrência de surtos psicóticos recorrentes do agravante, sua resistência à adesão ao tratamento ambulatorial e comportamento agressivo, especialmente em face de familiares.

Cumpre destacar que o referido advogado, filho do agravante,
juntou aos autos boletim de ocorrência em virtude de agressões sofridas durante surto psicótico

em março de 2025
(vide págs. 126/127-PDF), ocasião em que, além de agressões verbais e físicas, o reeducando teria impedido o próprio filho de frequentar sua residência. Ressalte-se, ainda, que a genitora do reeducando, sua principal cuidadora, encontrava-se em situação de vulnerabilidade, sem alimentação regular e privada do sono em razão dos surtos, temendo por sua própria segurança.

Corroborando as declarações supracitadas
, consta dos autos parecer do Ministério Público (pág. 111 – PDF) pugnando pela conversão da medida em internação, em razão de pedido anterior formulado pelo filho do agravante em 4/9/2024 (págs. 62/63 – PDF), bem como Relatório Médico datado de 1/10/2024, no qual se registram as condições de saúde do reeducando,
indicando a necessidade de internação psiquiátrica para o devido tratamento
, conforme documento juntado pelo Ministério Público em 2/4/2025 (pág. 130 – PDF).

Dado o contexto acima examinado,
não assiste razão à defesa do agravante ao sustentar que a conversão do tratamento ambulatorial em internação teria sido determinada sem a elaboração de laudo médico específico,
haja vista que as provas constantes dos autos, em especial o Relatório Médico datado de 1º/10/2024, indicando a necessidade de internação psiquiátrica, mostram-se suficientes para amparar a decisão agravada.

Ademais, observa-se que o referido Relatório Médico possui
menos de um ano, não havendo falar em ausência de contemporaneidade.
Em outras palavras, a condição de saúde mental do agravante, que vem sendo tratado por transtorno de esquizofrenia paranoide desde 2008 (pág. 65-PDF), permanece inalterada, inexistindo qualquer indício de melhora.

Desse modo, há nos autos elementos seguros para a manutenção da decisão de primeiro grau.

Nesse sentido destaco o seguinte julgado:

(STJ)
“(...) A situação do paciente esclarecida nos autos evidencia sua total desídia em submeter-se ao tratamento ambulatorial, fato que revela a incompatibilidade da medida e justifica a conversão em internação, nos moldes do art. 184 da Lei de Execução Penal, c. c. o art. 97, § 4.º, do Código Penal. 2. Ordem denegada.”
(HC n.º 404.448/SC, Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2018, Dje de 13/8/2018).

(STJ)
“Se a paciente revelar incompatibilidade com a medida de segurança, não comparecendo ao local determinado e recusando o tratamento ambulatorial, este poderá ser convertido em internação, independentemente da prévia realização do exame de cessação da periculosidade, ex vi do art. 184 da LEP...”
(HC n.º 373064/SP 2016/0256402-0, Relator: Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data de Publicação: Dje 16/03/2017)

Ademais, consoante o disposto no art. 176 da Lei de Execução Penal, a desinternação pode ocorrer antes do prazo fixado, desde que demonstrada a desnecessidade de continuidade da internação, o que assegura ao reeducando a possibilidade de revisão da medida tão logo cessada sua periculosidade.

Por fim,
no que se refere ao pedido subsidiário formulado pela defesa do agravante
,
quanto à aplicação da Resolução nº 487/2023 do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), verifica-se que não foi apresentada qualquer fundamentação para amparar tal requerimento, o qual foi formulado de maneira genérica apenas no requerimento final da inicial.

O princípio da dialeticidade
impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, mediante impugnação específica e fundamentada dos pontos que pretende ver modificados. Tal exigência viabiliza o exercício do contraditório pela parte contrária e assegura o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (AgRgno HC 545.758/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019,DJe16/12/2019)

Dito isso, não se constata violação à Resolução nº 487/2023 do CNJ, pois o juízo de origem, ao determinar a internação, fez as observações para providenciar estabelecimento adequado ao tratamento psiquiátrico e, na ausência de vaga, fixou condições específicas para tratamento domiciliar com acompanhamento ambulatorial, até a disponibilização de vaga em unidade hospitalar apropriada, além da previsão de exame de cessação de periculosidade após um ano de tratamento.

Assim, forte nos fundamentos acima assentados, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e amparada nos elementos constantes dos autos, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo em execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025